Tribunal: TJSP
Processo: 2257680-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio online. Impenhorabilidade. Não é admissível presunção em benefício do devedor que teria fácil acesso aos meios de provar a impenhorabilidade da verba bloqueada. A impenhorabilidade declarada pelo inc. IV, limita-se aos valores percebidos mensalmente pelo devedor. A impenhorabilidade declarada pelo inciso X, do art. 833, do CPC, estendida para os valores

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio online. Impenhorabilidade. Não é admissível presunção em benefício do devedor que teria fácil acesso aos meios de provar a impenhorabilidade da verba bloqueada. A impenhorabilidade declarada pelo inc. IV, limita-se aos valores percebidos mensalmente pelo devedor. A impenhorabilidade declarada pelo inciso X, do art. 833, do CPC, estendida para os valores localizados em conta corrente, demanda prova do devedor de que os valores bloqueados constituem reserva destinada a assegurar o mínimo existencial. Precedentes. Elementos processuais contrários a pretensão da devedora. Decisão mantida. Recurso desprovido.